Tribunal: TJPA
Processo: 0001093-75.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001093-75.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARCOS COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE ACARÁ. CONCURSO PÚBLICO CPMA-001/2012. PROFESSOR II. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. ASTREINTES. PESSOA FÍSICA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A respeitável sentença a despeito de sua evidente generalidade considerou que o autor preencheu os requisitos legais para participar de todas as etapas do concurso pelo que julgou procedente o pedido. Essa conclusão
data vênia
não se sustenta.

2. O apelado, candidato no Concurso Público CPMA - 001/2012 para o provimento de cargos no serviço público municipal, Professor II, obteve na prova objetiva inaugural a nota 60,00 restando, assim, classificado em 211º lugar, tendo sido previstas 210 vagas para o referido cargo consoante o Edital 001/2013.

3. Como é possível depreender do instrumento editalício o candidato que obtivesse rendimento inferior a 50% dos pontos na prova teórica era automaticamente eliminado. O apelado obteve nessa etapa 60,00 (pontos), logo, restou aprovado e apto à classificação.

4. Nada obstante não logrou classificação, visto que a sua nota na prova teórica não lhe garantiu alocação dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração, cargo de Professor II (210) como se observa da correspondente Lista de Aprovados.

5. É importante divisar, uma coisa é estar apto à classificação outra totalmente diversa é ser alocado dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital.

6. Quanto as astreintes convém observar que tanto o arbitramento inicial, ocorrido por ocasião da antecipação de tutela, quanto aquele realizado na sentença restaram sem efeitos considerando o provimento do agravo de instrumento e o entendimento ora esposado. Outrossim, é indevido fixar as astreintes sobre a pessoa física do gestor público que sequer foi incluído no polo passivo da lide, não podendo ser confundido com o ente público demandado.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação reformando integralmente a sentença nos termos do voto da Relatora.
.
37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001093-75.2015.8.14.0076

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHHO (OAB/PA 12.921)

APELADO: MARCOS COSTA CARDOSO

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR (OAB/PA 12.598)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a nomeação e posse do apelado no cargo de Professor II, Concurso Público CPMA-001/2012, sob pena de multa diária R$ 1.000.00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre a pessoa do agente público.

Em brevíssima e essencial síntese, o recorrente aduziu que no certame não houve previsão de cadastro de reserva. Informou que o apelado foi aprovado (211º) além do número de vagas ofertadas (210) não tendo direito subjetivo à nomeação. Asseverou a impossibilidade de aplicação das astreintes na pessoa física dos gestores públicos. Conclusivamente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apelo recebido no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

Coube-me a relatoria do feito mediante redistribuição por prevenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A respeitável sentença a despeito de sua evidente generalidade considerou que o autor preencheu os requisitos legais para participar de todas as etapas do concurso pelo que julgou procedente o pedido. Essa conclusão
data vênia
não se sustenta.

O apelado, candidato no Concurso Público CPMA - 001/2012 para o provimento de cargos no serviço público municipal, Professor II, obteve na prova objetiva inaugural a nota 60,00 restando, assim, classificado em 211º lugar, tendo sido previstas 210 vagas para o referido cargo consoante o Edital 001/2013.

Pois bem, segundo o item 39.6, edital de abertura do certame, seria considerado eliminado o candidato com rendimento inferior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova teórica.

Adiante, precisamente dispondo sobre os critérios de aprovação e classificação o referido edital consignou:

45.1 Serão considerados
aprovados e aptos à classificação
todos os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos pontos da PROVA TEÓRICA.

(...)

45.4 Serão considerados
classificados em cada cargo os candidatos que obtiverem as maiores notas em ordem decrescente dentro do limite de vagas estabelecido no item II deste Edital
.

Como é possível depreender do instrumento editalício o candidato que obtivesse rendimento inferior a 50% dos pontos na prova teórica era automaticamente eliminado. O apelado obteve nessa etapa 60,00 (pontos), logo, restou aprovado e apto à classificação.

Nada obstante não logrou classificação, visto que a sua nota na prova teórica (60,00) não lhe garantiu alocação dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração, cargo de Professor II (210) como se observa da correspondente Lista de Aprovados (ID 4181231 – Pág. 67).

É importante divisar, uma coisa é estar apto à classificação – candidato aprovado com desempenho superior a 50% na prova teórica –, outra totalmente diversa é ser alocado dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital.

Nesse sentido foi monocraticamente provido o agravo de instrumento interposto pelo Município de Acará (processo nº 0075801-33.2015.8.14.0000) contra a decisão que antecipou a tutela jurisdicional. Confira-se:

“O candidato obteve nota mínima (até superior) para a aprovação mas, outros 210 candidatos reuniram as mesmas condições e ficaram classificados exatamente a frente do agravado, ou seja, o limite de vagas foi preenchido com os 210 candidatos que, pelas regras do edital, ficaram classificados em melhor posição.

O edital previu essa possibilidade nos itens 45.4 e 45.5 (este último regulando os critérios de desempate em caso de mesma nota).

Assim exposto, cumpre-me reformar a decisão pois, em sentido contrário ao que foi firmado, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, razão pela qual, em homenagem a reiterada jurisprudência do c. STJ cuja prática sedimentou que o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital, a exemplo do , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/12/2011, conheço e dou provimento monocrático ao agravo nos termos do art. 557, §1º-A do CPC para cassar a decisão agravada.”
(ID 4181239 – Pág. 2 a 3).

O STF, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 784) asseverou que para o candidato aprovado além do número de vagas previstas pelo edital o direito subjetivo à nomeação exsurge nas seguintes hipóteses excepcionais: I) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No presente caso o apelado foi aprovado além do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital, entretanto, não classificado daí porque não era possível falar em direito subjetivo à nomeação e à posse.

Quanto as astreintes convém observar que tanto o arbitramento inicial, ocorrido por ocasião da antecipação de tutela, quanto aquele realizado na sentença restaram sem efeitos considerando o provimento do agravo de instrumento e o entendimento ora esposado.

Outrossim, é indevido fixar as astreintes sobre a pessoa física do gestor público que sequer foi incluído no polo passivo da lide, não podendo ser confundido com o ente público demandado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, no sentido de
reformar a sentença
julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa ficando tal condenação sob condição suspensiva em razão da litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022